Tribunal: STF
Processo: HC 179739
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. ANÁLISE DOS PEDIDOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, USURA. NEGATIVA DE AUTORIA E EXCLUDENTE DA TIPICIDADE. MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS CRIMINAIS ANTERIORES. CLAMOR PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A existência de causa excludente da tipicidade, bem como a tese de negativa de autoria são matérias que não podem ser enfrentada na estreita via do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária). 
    3. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente encontram-se amparadas na gravidade concreta dos delitos, revelada pelo modus operandi: investigação policial denominada “Operação Display” evidenciou que o paciente seria o líder de organização criminosa destinada a mascarar ganhos oriundos de infrações antecedentes (usura pecuniária ou real). Emprestava-se dinheiro, mediante cobrança de juros superiores à taxa permitida por lei, exigindo que as vítimas entregassem, como garantia das dívidas decorrentes de agiotagem, dinheiro, bens móveis e imóveis. Com o proveito destes crimes, artigos de luxo eram adquiridos e registrados em nome de “laranjas” (demais membros da organização) e empresas de fachada, cujas contas bancárias eram utilizadas para movimentação de relevante quantia em espécie proveniente dos ilícitos. Ademais, o paciente ostenta padrão de vida (automóveis, embarcações e imóveis) incompatível com o fato de não possuir fonte de renda legítima declarada. Há, ainda, necessidade de garantia da ordem pública (para evitar reiteração delitiva) pois o paciente possui passagens criminais pela prática dos crimes de receptação, estelionato e usura. Noticia-se, por fim, o clamor público gerado na sociedade local pela prática reiterada dos delitos. Houve, portanto, descrição dos fatos e individualização das condutas, bem como adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. 5. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 121991, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014; HC 95024, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008; HC 111009, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 17-10-2013 PUBLIC 18-10-2013). [...] (STF, HC 124911 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/2/2015, Processo eletrônico DJe-041, divulg. 3/3/2015, public. 4/3/2015). 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 8. Habeas corpus não conhecido.” (HC 537.960/RS)
    Busca o impetrante, em síntese, revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, por suposta ausência de adequada fundamentação. 
    Em 19.12.2019 indeferi pedido liminar incidente ao writ (eDOC.28)
    Sobreveio novo pedido de tutela provisória incidental, sob a alegação de que vem sendo negado ao impetrante acesso a documentos que deram ensejo à denúncia, sendo necessária, por isso, a concessão de medida liminar, a fim de garantir “o direito de o paciente ter acesso à íntegra dos elementos de prova colhidos e já documentados na persecução penal, para que possa efetivamente exercer o contraditório e a ampla defesa em relação à acusação contra ele formulada.”( eDOC.29).
    Em 12.02.2019 indeferi o pedido de tutela provisória incidental (eDOC.33).
    Após ciência da PGR (eDOC.34), voltaram-me conclusos. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. Primeiramente, no que tange à suposta negativa de acesso a documentos que teriam subsidiado a propositura da ação penal, repiso as razões que levaram ao indeferimento da tutela provisória incidental, os quais, por apego à brevidade, reputo definitivas (eDOC.33).
    Com efeito, não tendo sido a matéria analisada pelas instâncias ordinárias, o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 
    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superio.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).
    1.2. Por outro lado, quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).
    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa: 
    “Conforme informações angariadas pela Autoridade Policial no deslinde da investigação, inclusive devido às medida implementadas e autorizadas por este Juízo, apurou-se que Djodel Mateus Spengler pratica usura (agiotagem), ostentando bens de ato valor patrimonial, dos quais faz uso, sem contudo, registrá-los em seu nome, ocultando a propriedade, mantendo-os em nome de empresas de fachada ou de pessoas de sua confiança, tamis como amigos e familiares ("laranjas"). 
    Nesse sentido, Djodiel apresenta registros policiais pelos crimes de receptação, estelionato e usura, havendo fortes indícios de que maior parte de seu patrimônio advenha de recursos oriundos de infrações penais, incluindo as anteriormente descritas. 
    Com efeito, a Autoridade Policial relatou que se trata de uma organização criminosa, liderada por Djodel, que possui o fito de arrecadar quantias significativas em dinheiro, de maneira ilícita, maquiando-as, com o auxílio dos demais envolvidos no esquema criminoso, causando confusão patrimonial e transformando o montante em bens móveis e imóveis, os quais retornam ao mercado de forma aparentemente lícita. 
    O modus operandi de Djodel consiste, em suma, em emprestar dinheiro embutindo juros abusivos, envolvendo posteriores ameaças, chantagense, agressões físicas e verbais, bem como em adquirir dívidas de empresas, antecipando "recebíveis" e trocando cheques por dinheiro, também com cobrança de juros altos. [...]” (grifei)
    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJRS:
          “[...] Ressalto, no ponto, que não há qualquer ilegalidade na afirmação de necessidade de resguardo da ordem pública para acautelamento do meio social a partir do que se depreende da gravidade da conduta. A segregação cautelar apoiada nesse fundamento, quando depreendida de elementos concretos, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 
    E no caso, merece ênfase não só a gravidade ínsita às infrações imputadas (usura, lavagem de capitais e organização criminosa), mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, considerando as severas circunstâncias fáticas descritas nos elementos indiciários e na cópia da peça acusatória que instruem o presente writ . 
    Com efeito, os indícios da participação do paciente nas referidas práticas delitivas vieram amplamente amparados em elementos de informação oriundos da investigação policial denominada “Operação Display”, deflagrada na região de Santa Maria/RS, visando desmantelar organização criminosa articulada para mascarar ganhos oriundos de infrações antecedentes (usura pecuniária ou real).  Segundo consta, a organização criminosa em comento seria liderada pelo paciente Djodel e tinha como principal modus operandi emprestar dinheiro, mediante cobrança de juros superiores à taxa permitida por lei, exigindo que as vítimas entregassem, como garantia das dívidas decorrentes de agiotagem, dinheiro, bens móveis e imóveis. Com o proveito destes crimes, artigos de luxo (automóveis, embarcações e imóveis) eram adquiridos e registrados em nome de “laranjas” (demais membros da organização) e empresas de fachada, que também utilizavam as suas contas bancárias para movimentação de significativas quantias em espécie provenientes dos ilícitos, tudo com o objetivo de mascarar a sua real origem e fazer com que voltassem ao mercado de forma aparentemente lícita. 
    Nesse contexto, fica evidente a configuração do fumus delicti e periculum libertatis , o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva foi corretamente decretada. Como bem pontuado pela autoridade dita coatora, o paciente seria o principal agente da organização criminosa e apresenta “risco a ordem pública, dada a probabilidade concreta de reiteração, já que se utiliza do mesmo modus operandi há anos, vitimando pessoas diversas em razão do seu agir criminoso, além de reiteradamente atentar contra a ordem econômico- financeira, ao operar vultuoso montante de dinheiro a partir da prática de infrações penais" . 
    Por seu turno, o fumus comissi delicti é extraído, com facilidade, do teor dos robustos relatórios policiais que culminaram no indiciamento do paciente, os quais deram conta de que na residência de Djodel foram apreendidos duplicatas, cheques e armas de fogo, e que o paciente, mesmo não possuindo fonte de renda legítima declarada, ostenta uma série de bens de elevado valor – imóveis, automóveis, lanchas, jet-ski - registrados em nome de sua genitora, Maria Vera Lúcia Almeida (também denunciada por integrar a organização criminosa comandada pelo filho). Ademais, a denúncia já foi recebida, o que corrobora a materialidade e os indícios de autoria.  Saliento que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, maiores perquirições acerca da autoria e materialidade delitiva, com base no conjunto probatório já carreado aos autos, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus , por requererem dilação probatória, medida processual incompatível com o rito sumaríssimo que caracteriza esta ação constitucional. O exame aprofundado do conjunto fático-probatório do processo é atribuição reservada ao juízo de cognição da ação penal, inviável na via estreita do writ , que não é instrumento hábil para tanto. 
    A impetração da presente ação constitucional funda-se, ainda, na alegação de existência de condições pessoais favoráveis ao agente. Consoante tranquilo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, refletido na jurisprudência desta Câmara, contudo, eventuais condições pessoais favoráveis, tal como ocupação lícita e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva, nem conferem ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.” (grifei)
    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele chefiada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 11 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente